Tribunal: STF
Processo: HC 233184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite em favor de Leôncio Ferreira Portes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 810.482/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. TESE NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS VETORIAIS CONSIDERADAS REPROVÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 11)



    Extrai-se dos autos (eDOC 2, p. 247) que o paciente foi condenado pela prática dos crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de e 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante afirma (eDOC 1) que no julgamento do recurso de apelação, o paciente estava assistido por defensor nomeado, porém, não houve intimação pessoal acerca da inclusão em pauta, tampouco da prolação do respectivo acórdão, e mesmo assim houve o trânsito em julgado da ação penal. (p. 5)



    Sustenta também que houve um aumento indevido da pena-base em razão da culpabilidade. (p.11) 



    Alega que “a condição de fornecer substâncias entorpecentes a várias pessoas, inclusive a outros traficantes, materializa tão só a própria conduta em tela”, (p. 12) as substâncias entorpecentes terem sido adquiridas com valor proveniente da prática do crime de roubo, não eleva a conduta do paciente e o fato de utilizar aplicativo para a mercancia não excede em nada a habitualidade da traficância. (p. 15)



    Afirma, por fim, que não há verificação de elevada significância ao ponto de justificar o incremento de um ano e oito meses na pena, demonstrando descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a nulidade seja reconhecida, e subsidiariamente, a correção da pena-base na pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme destacado pelo ato coator e de acordo com os autos, o argumento de que não houve intimação do defensor dativo não foi arguido nas instâncias ordinárias. Diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida. Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Já no tocante à pena-base, transcrevo fundamentação do acórdão de apelação:



    “Por essa via, constou a decisão combatida que a s circunstâncias do crime merecem valoração, já que, conforme visto dos celulares apreendidos, o modus operandi empregado pelo agente era diferenciado, já que recebia, de forma reiterada e habitual, pedidos de drogas por meio de Whatsapp, inclusive em conta registrada com o nome "Fasa seu pedido" [sic], circunstância que, inegavelmente, facilitava a prática delitiva e ampliava seu alcance. 



    Ao que se observa, ponderou o julgador a utilizaçãoreiterada e habitual do aplicativo de mensagens Whatsapp para transacionar drogas, notadamente com conta registrada em nome "Fasa seu pedido" [sic] é modus operandi destinado a facilitar e ampliar o alcance da prática delitiva. 



    No aspecto, bem se sabe que as circunstâncias do crime são todas as variáveis que circundam o fato (criminoso) apurado. É vetor ligado ao crime e a tudo que gravita em torno dele (local, horário, número de agentes, quantidade e natureza da droga, grau de profissionalismo).”(eDOC 3, p. 37)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime, sem bis in idem. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente